Tribunal: TCU
Processo: 028.912/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.912/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Fatima Sales Silva (XXX.666.321-XX); Caio Flavio Castro e Macedo (XXX.537.336-XX); Daniel Graziani (XXX.505.301-XX); Diego Ferreira (XXX.594.591-XX); Diego Tarley Ferreira Nascimento (XXX.064.541-XX); Franciny Medeiros Barreto (XXX.503.841-XX); Giuliano Cesar dos Santos (XXX.361.816-XX); Helio Ranes de Menezes Filho (XXX.397.251-XX); Katia Kelvis Cassiano (XXX.671.331-XX); Nielse Nogueira Machado (XXX.328.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.